Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005282-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
ELIENAI OLEGÁRIO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1056948-38.2020.8.11.0041, proposta por ELIENAI OLEGÁRIO PEREIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a operadora de saúde a liberar e custear o procedimento cirúrgico pós-bariátrico.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 81626460, a agravante relata que foi proposta ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir a entidade a liberar e custear os procedimentos de “Lipoescultura, Correção de Hipertrófica Mamária Unilateral e Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores”, os quais não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde estabelecidos pela ANS, assim também não conta com previsão contratual.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a operadora não tem obrigação legal ou contratual de custear procedimentos sem previsão no rol da ANS, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência e que se trata de procedimento de caráter eletivo, na medida em que não foi demonstrado o risco a que estará sujeita a agravada caso não realize imediatamente a cirurgia.
Alega que “cirurgias plásticas e drenagem linfática em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência, sendo que, na hipótese dos autos, a Agravada relata ter realizado a cirurgia no ano de 2018, vindo a requerer as cirurgias estéticas, supostamente reparadoras, apenas mais de 02 (dois) anos depois, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar” (sic).
Pontua a diferença entre cirurgias reparadora e estética, e assinala que a última não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde; ressalta, ainda, que não havendo qualquer limitação, perda de capacidade, problemas de movimentação, não podem ser consideradas como cirurgia reparadora, ainda que o excesso de pele e flacidez incomodem o paciente, vez que os procedimentos para recuperar a auto patrociná-los.
Advoga a necessidade de perícia técnica prévia, para atestar se os procedimentos pretendidos são de fato reparadores, ou apenas tem o fito de melhorar a estética, na medida em que somente foram negados por esse motivo, e que não há nenhuma legislação ou cláusula contratual que obrigue a operadora a arcar com cirurgias plásticas estéticas pós procedimento bariátrico.
Esclarece que a agravada goza de cobertura apenas dos procedimentos descritos e especificados no contrato firmado entre as partes, e a mera existência de prescrição médica não justifica imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Pontua a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela ANS, e alega que a negativa em custear a cirurgia está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito.
Diz que a decisão tem potencial lesivo ao direito da operadora de saúde, porque a obriga à prestação de serviços contrários à legislação especial aplicável, e ainda sob pena de pagamento de multa de extorsivo valor em caso de descumprimento.
E diante desse cenário, pondera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a “IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida, ou ainda, seja determinada a imediata realização de PERÍCIA MÉDICA, para que se apure se os procedimentos vindicados pela Agravada têm ou não finalidade meramente estética, [...]; b) Seja afastada a obrigação do custeio de materiais pós cirúrgicos, tais como: meias, cintas, etc” (sic). No mérito, pede o provimento deste instrumento.
Certificado recolhimento do preparo recursal no ID n. 81711475.
É o relatório. Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cuida-se os autos originários de ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico reparador, de modo a assegurar a funcionalidade de cirurgia bariátrica realizada.
Consta que a negativa fora embasada na ausência de cobertura das normativas da Agencia Nacional de Saúde, e no contrato celebrado entre as partes.
A togada singular, por entender que a cirurgia reparadora pós-bariátrica não tem caráter estético, por se tratar de intervenção indispensável para a continuidade do tratamento e pleno restabelecimento da saúde física e psicológica do paciente, deferiu a tutela de urgência requestada, e determinou a liberação do procedimento, nos termos seguintes, in litteris:
“[...] Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada a fim de que a requerida seja compelida a liberar os procedimentos de “lipoescultura”, e todos os demais constantes das solicitações médicas de n. 30602122 e n. 30101190, quais sejam “correção da hipertrofia mamária – unilateral e correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores”, sob pena de multa pecuniária diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se a requerida para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) dias [...]” ID n. 81266473.
Não se conformando, insurge-se a operadora de saúde, ora agravante, postulando pela suspensão da decisão hostilizada, a pretexto da natureza estética do procedimento reclamado, que carece de cobertura contratual e legal, além da necessidade de perícia médica prévia.
Dessarte, é certo que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctória, não vislumbro os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela recursal initio littis, uma vez que a agravada demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso à cirurgia reparadora, como infere-se do parecer e laudo negativo por parte da Unimed (Id. 81626462 e 81626471), aliado ao relatório médico e laudo pericial psicológico atestando a imprescindibilidade do procedimento (Id. n. 30602122 e 30101190 – autos originários).
Verifica-se, ainda, a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.
Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura, notadamente pautada na alegada necessidade de perícia prévia, até porque os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, responsabilidade própria do profissional médico.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.” (N.U 1026478-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora